Tribunal: TJES
Processo: 5007175-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007175-92.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAPFRE VIDA S/A

AGRAVADO: CLAUDIA MARIA PINHEIRO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MAPFRE VIDA S/A
em face da decisão, integrada por julgamento de embargos declaratórios, proferida em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pela executada e converteu a constrição anteriormente imposta em penhora, na forma do artigo 854, §5º do CPC, nos autos dos embargos à execução de título extrajudicial nº 0013624-66.2006.8.08.0048.

Aduz a agravante, em síntese, a ocorrência de excesso na execução ora em curso, no montante de R$ 6.545,18 (seis mil quinhentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos), gerando enriquecimento indevido da parte exequente, que teria requerido o levantamento do valor bloqueado mesmo sendo superior ao que ela própria apontara como devido anteriormente.

Decisão proferida pelo eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 3842458 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 4668466.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MAPFRE VIDA S/A
em face da decisão, integrada por julgamento de embargos declaratórios, proferida em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pela executada e converteu a constrição anteriormente imposta em penhora, na forma do artigo 854, §5º do CPC, nos autos dos embargos à execução de título extrajudicial nº 0013624-66.2006.8.08.0048.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto e passo a analisar o mérito.

Aduz a agravante, em síntese, a ocorrência de excesso na execução ora em curso, no montante de R$ 6.545,18 (seis mil quinhentos e quarenta e cinco reais e dezoito centavos), gerando enriquecimento indevido da parte exequente, que teria requerido o levantamento do valor bloqueado mesmo sendo superior ao que ela própria apontara como devido anteriormente.

Em decisão lançada no ID nº 3842458, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Ao apreciar o pedido liminar recursal, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

De uma análise sumária das razões e documentos acostados aos presentes autos – tão somente o que me cabe apreciar nesta fase processual –, os requisitos supramencionados, a meu sentir, não restaram demonstrados no presente caso.

Isso porque, conforme é possível extrair dos autos, de fato o cálculo apresentado pela contadoria judicial na data de 15/07/2019 do valor a ser pago pela agravante era de R$ 1.077,40 (mil e setenta e sete reais e quarenta centavos), cálculo esse que foi homologado pelo Juízo
a quo
.

No entanto, intimada para se manifestar sobre referido montante, por mais que a parte contrária tenha concordado com tal valor como base de cálculo para correção e atualização dos juros, pugnando pelo pagamento total do valor de R$ 1.525,29 (mil quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos), ela também reclamou o montante de R$ 2.850,14 (dois mil oitocentos e cinquenta reais e quatorze centavos), relativo à diferença de honorários que não teria sido abatido e seria, então, valor remanescente.

A decisão agravada considerou não haver que se falar em excesso de execução porque o cálculo elaborado pela contadoria do Juízo não havia considerado a decisão proferida anteriormente, na qual foi constatado justamente referido valor remanescente. Ainda acrescentou, conforme observo, ter sido
a seguradora executada por diversas vezes intimada do débito remanescente e sua atualização, não tendo, todavia, efetuado o pagamento da dívida
.

Com isso, os documentos acostados aos presentes autos apontam na direção de assistir razão ao Juízo de piso, no sentido de que o valor remanescente ainda não havia sido considerado no cálculo para fins de bloqueio do que é de fato devido à parte agravada.

E mesmo que esse cálculo não tenha passado por nova atualização pela contadoria do Juízo, assim como por subsequente homologação, tem-se que a remessa à contadoria judicial é uma faculdade do juiz, e não uma obrigação, exercendo exclusivo papel de mero auxílio ao Juízo, e não às partes. Sendo assim, mostra-se suficiente o cálculo apresentado pelo próprio magistrado, conforme sua análise dos autos, para o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Nesse sentido dispõe o artigo 524, §2º do CPC,
in verbis
:

Art. 524. § 2º
Para a verificação dos cálculos,
o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo
, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

De mesmo modo se posiciona a jurisprudência pátria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TERMO ADITIVO.
ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA DO VALOR INICIAL. ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ENCARGOS DO DÉBITO. EQUÍVOCOS DE CÁLCULO AFASTADOS. PEDIDO DE REMESSA À CONTADORIA. DESNECESSIDADE
. DECISÃO REFORMADA. 1 - Apresentando o Credor, no curso da tramitação de Execução de Título Extrajudicial, planilha de atualização do débito na qual se constata que foi considerada base de cálculo diversa da que fora por ele inicialmente apontada na peça exordial, há que se acolher, no ponto, a impugnação aos cálculos ofertada pelos Devedores, para determinar a adequação da planilha. 2 -
O procedimento estabelecido pelo Código de Processo Civil (art. 525) atribui ao Executado o ônus de demonstrar a incorreção dos cálculos da outra parte
. Não tendo os Devedores se desincumbido desse ônus e verificando-se que a planilha apresentada pelo Credor contém indicação precisa dos encargos da dívida considerados, bem como contempla adequada metodologia de abatimento das amortizações, rejeita-se o questionamento suscitado pelos Executados em relação a tais temas. 3 -
A Contadoria Judicial exerce exclusivo papel de auxiliar do Juízo, não mais se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Se o julgador não identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, incabível a pretensão da parte no sentido de que o órgão intervenha no Feito no intuito de produzir prova por ela requerida
. (TJDF - Agravo de Instrumento parcialmente provido
.
Acórdão 1329080, 07483025220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021).

Em acréscimo final, ainda ressalto que a agravante não trouxe para corroboração de suas alegações qualquer planilha pormenorizada demonstrando o cálculo representativo do valor que considera estar excedendo sua dívida, apontando montante que apenas leva em consideração o valor outrora homologado pelo Juízo
a quo
, sem qualquer consideração ao valor remanescente cuja obrigação de quitar já havia sido antes determinada.

Dessa forma, firme nas razões expostas,
INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo
.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Portanto, inexiste imposição normativa para a remessa dos autos ao contador judicial, o que há é a faculdade do juiz de utilizar do contador do juízo para verificação dos cálculos, sendo este auxiliar do juízo e não da parte, nos termos da parte final do § 2º do artigo 524 do Novo Código de Processo Civil.

Com efeito, a Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo (art. 149 do CPC). O auxílio técnico prestado pelos profissionais ali lotados volta-se a superar obstáculos constatados pelo Juiz na sua atuação jurisdicional, devendo ser acionado se o Magistrado entender necessário para a formação de seu convencimento.

Nesse sentido, destaco:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. FACULDADE DO JULGADOR. RECOMENDAÇÃO Nº 8/CCJ/2014. DECISÃO MANTIDA. -
Não existe imposição normativa para a remessa dos autos ao contador judicial; o que há, é a faculdade do juiz de utilizar do contador do juízo para verificação dos cálculos, sendo este auxiliar do juízo e não da parte, nos termos da parte final do § 2º do artigo 524 do Novo Código de Processo Civil
- A Recomendação nº 8/CGJ/2014 orienta os juízes que se abstenham de encaminhar à Contadoria-Tesouraria autos processuais para cálculos de exclusivo interesse das partes, que somente poderão se valer da Contadoria judicial em casos excepcionais. (TJ-MG - AI: 10079110153354002 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 14/06/2018, Data de Publicação: 22/06/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MAPFRE VIDA S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REMESSA À CONTADORIA. DESNECESSIDADE. FACULDADE DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os documentos acostados aos presentes autos apontam na direção de assistir razão ao Juízo de piso, no sentido de que o valor remanescente ainda não havia sido considerado no cálculo para fins de bloqueio do que é de fato devido à parte agravada.

2)
Mesmo que esse cálculo não tenha passado por nova atualização pela contadoria do Juízo, assim como por subsequente homologação, tem-se que a remessa à contadoria judicial é uma faculdade do juiz, e não uma obrigação, exercendo exclusivo papel de mero auxílio ao Juízo, e não às partes. Sendo assim, mostra-se suficiente o cálculo apresentado pelo próprio magistrado, conforme sua análise dos autos, para o prosseguimento do cumprimento de sentença.

3)
Não existe imposição normativa para a remessa dos autos ao contador judicial; o que há, é a faculdade do juiz de utilizar do contador do juízo para verificação dos cálculos, sendo este auxiliar do juízo e não da parte, nos termos da parte final do § 2º do artigo 524 do Novo Código de Processo Civil.

4)
A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo (art. 149 do CPC). O auxílio técnico prestado pelos profissionais ali lotados volta-se a superar obstáculos constatados pelo Juiz na sua atuação jurisdicional, devendo ser acionado se o Magistrado entender necessário para a formação de seu convencimento.

5) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.